Tribunal: TJDFT
Processo: 0714897-49.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0714897-49.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INPAR EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO VIVE LA VIE SPE 34 LTDA, JOÃO FORTES ENGENHARIA S.A (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) AGRAVADO: PAULO RENATO ALVARENGA FAYAO D E C I S Ã O No julgamento do AGI no 0710508-21.2025.8.07.0000, a egrégia 4a Turma Cível deu provimento ao recurso da agravante para extinguir o cumprimento de sentença de origem. Assim, ante a prejudicialidade, aguarde-se a preclusão daquela decisão. Publique-se. Brasília, DF, em 13 de junho de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator